Tribunal: TJSP
Processo: 0003574-79.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Disparo de arma de fogo em local habitado – Absolvição – Recurso ministerial – Pretendida a condenação do acusado, nos termos da denúncia – Acolhimento – Testemunha presencial que confirmou os fatos e reconheceu o apelado como o autor do delito – Recorrido que prenunciou sua conduta ao ameaçar os envolvidos de resolver seus entreveros mediante o uso de arma de fogo – Negativa

Ementa:
Apelação – Disparo de arma de fogo em local habitado – Absolvição – Recurso ministerial – Pretendida a condenação do acusado, nos termos da denúncia – Acolhimento – Testemunha presencial que confirmou os fatos e reconheceu o apelado como o autor do delito – Recorrido que prenunciou sua conduta ao ameaçar os envolvidos de resolver seus entreveros mediante o uso de arma de fogo – Negativa simplista do réu isolada das provas amealhadas – Condenação imperiosa – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Incidência da causa de aumento de pena do art. 20, I, c.c. art. 6o, I, da Lei 10.826/03, por ser o apelado integrante das Forças Armadas à data dos fatos – Aumento de 1⁄2 – Fixado o regime inicial aberto – Acusado que faz jus à substituição penal – Apelo provido.